Tribunal: TJDFT
Processo: 0002626-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0002626-61.2016.8.07.0001 Apelante: MARCOS FALLUH TEIXEIRA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Defiro o prazo de 72h (setenta e duas horas) para que a advogada do réu, Dra. Marcela Galdino da Silva, OAB/DF no 60157, apresente as razões do recurso, conforme solicitado na petição de ID no 21231631. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação e, sucessivamente, à Procuradoria de Justiça, conforme determinado no despacho de ID no 20180872. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator